Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no ............0722843-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: .AI - Agravo de Instrumento Agravante: .......Osvalda Margarida Fontes Chagas de Oliveira Bueno Agravado: ........Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Osvalda Margarida Fontes Chagas de Oliveira Bueno contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 720837-31.2021.8.07.0001, assim redigida: “É a síntese do necessário. DECIDO. Os autos retornaram a este Juízo para apreciação da impugnação à nomeação do perito, formulada pela parte autora no ID 114314463, ao argumento que: (i) em processos sob o patrocínio da causídica, o perito prestou trabalho técnico sem o cumprimento integral do encargo que lhe foi confiado; e (ii) o perito já atuou como assistente técnico em ação movida em face da requerida, de modo que haveria dúvida sobre a sua imparcialidade no presente feito. Nos termos do art. 145 c/c art. 148, inciso I, ambos do CPC, há suspeição do auxiliar da justiça que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; ou interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, devendo a arguição ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, com indicação do fundamento da recusa. O art. 468 do CPC, por sua vez, dispõe que o perito pode ser substituído quando lhe faltar conhecimento técnico ou científico; ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. No caso em comento, contudo, não vislumbro qualquer das hipóteses autorizativas de substituição do perito nomeado nos autos, tampouco a suspeição do referido auxiliar da justiça. Inicialmente, verifica-se que, no presente feito, houve o integral cumprimento do encargo atribuído ao perito. Conforme consignou a decisão de ID 158878233, "o estudo feito pelo perito envolveu diligências, estudos, pesquisas, aplicação de normas técnicas, levantamento de dados técnicos sobre os cálculos realizados, dentre outras diligências", o que evidencia a qualidade do trabalho pericial, de modo que os "critérios utilizados pelo expert revelam a melhor conduta para o caso, e a pretensão dos impugnantes, de que a avaliação atenda a seus interesses particulares, embora compreensíveis de um ponto de vista pessoal, não podem servir para lançar nódoa ao trabalho impecável do perito nomeado pelo Juiz, que é imparcial e exclusivamente técnico". Por conseguinte, revela-se insubsistente o primeiro argumento apresentado pela parte autora, uma vez que, no presente feito, houve o integral cumprimento do encargo que foi atribuído ao perito, bem como não se verifica ausência de conhecimento técnico. No que se refere à alegação de parcialidade, observa-se que a parte autora a fundamenta no fato de o perito já ter atuado como assistente técnico em processo de n. 0108244-69.2010.8.19.0001, que tramitou na 3a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo polo passivo foi também integrado pela parte ré no presente feito, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Entretanto, não vislumbro que a referida atuação caracterize a suspeição do auxiliar de justiça, notadamente porque não há total identidade de partes entre os processos, bem como porque o referido liame não se deu diretamente com a requerida, mas sim com a parte contrária naquele feito. Assim, não há que se falar em quebra da imparcialidade em decorrência da aludida atuação, porquanto não se trata de anterior vínculo profissional ou contratual do perito com a demandada. Ademais, a fim de corroborar o aqui exposto, a jurisprudência deste e. TJDFT entende que a recusa ou a substituição do perito pressupõe impedimento ou suspeição, ausência de conhecimento técnico ou científico ou não cumprimento justificado do encargo no prazo legal, nos termos dos arts. 467 e 468 do Código de Processo Civil. Sendo a designação do perito ato privativo do juiz, não cabe à parte escolher o perito que entender pertinente; bem como o mero descontentamento com o valor dos honorários periciais e o não atendimento dos interesses da parte não configuram hipóteses legais hábeis a permitir a substituição do profissional indicado pelo Juízo quando inexistem nos autos quaisquer elementos que maculem a sua qualificação técnica ou habilitação legal (Acórdão 1789393, 07398427120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, Publicado no DJE : 05/12/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas tais considerações, REJEITO a impugnação à nomeação do perito formulada pela parte autora no ID 114314463. Ante o exposto, finda a atividade do perito judicial nomeado nos autos, anote-se conclusão para julgamento. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59893699), em síntese, a necessidade de nomeação de novo perito responsável pela elaboração de laudo a respeito dos fatos controvertidos no processo. Acrescenta que a situação jurídica revelada nos autos se ajusta às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 59893451 e Id. 59893452). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de nomeação de novo perito responsável pela elaboração de laudo a respeito dos fatos controvertidos no processo. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVERGÊNCIA EM RAZÃO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. SUPOSIÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude de eventual suspeição do perito, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1833268, 07464404120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. AFIRMAÇÃO. DIREITO MATERIAL CONTROVERSO. NÃO AFETAÇÃO. DECISÃO. REEXAME. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO OU GERAÇÃO DE EFEITOS MATERIAIS IMEDIATOS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS NÃO ALINHADAS PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015). INSERÇÃO DO DECIDIDO NO ROL DE RECORRIBILIDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, excetuada matéria pertinente à competência, pois encerra a gênese da prestação jurisdicional, e as decisões passíveis de irradiarem danos imediatos ou afetarem o resultado útil do processo (CPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre matéria exclusivamente processual, não afetando o direito material controverso, não irradiando efeitos materiais imediatos nem sendo passível de afetar o resulto útil do processo, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, e não se inerindo nas situações que legitimam a mitigação da taxatividade legal, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 1334219, 07510202220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pela recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo, como acima detalhado, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini ............................Relator